Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (FRUIÇÃO DO IMÓVEL). PRESCRIÇÃO E QUESTÃO PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. RESPALDO NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo interno (gratuidade de justiça): O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu o artigo 99, § 3o, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No caso dos autos, a atual situação econômica da autora, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna e da de sua família.

3. Competência do TJDFT para o processamento e julgamento da ação rescisória: Se a hipótese tratar de decisão rescindenda exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, de recurso por ele apreciado, operar-se-á o efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), segundo o qual o julgamento pronunciado pelo tribunal, em grau recursal, substitui a decisão impugnada na medida das questões devolvidas no recurso e decididas.

4. Da análise do caso dos autos, no entanto, verifica-se não ter ocorrido o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC, uma vez que, não obstante a interposição de recurso especial em face de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça não chegou a apreciar o mérito das questões deduzidas na insurgência a ele apresentada.

5. Facilmente se nota, da leitura da decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Relator do recurso especial, que todos os pontos suscitados pela então recorrente deixaram de ser conhecidos em razão das vedações oriundas das Súmulas 05, 07 e 13 do STJ, e, por aplicação analógica, da Súmula 284 do STF.

6. Mérito: Ensina a doutrina que a decisão que viola disposição literal de lei e enseja, assim, o cabimento e a procedência da ação rescisória é somente aquela que desrespeita a norma de forma flagrante, indiscutível, dispensando, até mesmo, argumentos para demonstrá-lo. Em outros termos, a manifesta violação de norma jurídica precisa restar caracterizada por um erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo em mero equívoco interpretativo.

7. A jurisprudência, por sua vez, tem entendimento consolidado no sentido de que é incabível a ação rescisória por violação de lei se, para apurar a alegada violação, for indispensável o reexame de matéria probatória debatida nos autos.

8. A luz do entendimento supramencionado, evidencia-se no caso concreto, de modo cristalino, a nítida intenção da autora na obtenção de um novo julgamento mediante reapreciação das provas dos autos, já que, de fato, não logrou êxito em apontar manifesta violação de norma jurídica, mas apenas irresignação à interpretação conferida aos dispositivos legais indicados.

9. A pretexto de alegada violação de norma jurídica invocada pela autora, pretende a parte, na realidade, revolver questões probatórias suficientemente enfrentadas no momento processual oportuno, inclusive, em sede recursal. A via da ação rescisória, repisa-se, dada a sua excepcionalidade em prestígio à segurança jurídica e à coisa julgada, não permite, absolutamente, a reapreciação de provas, sob pena de se transmudar em sucedâneo recursal.

10. Alegações genéricas de violação de diversos dispositivos legais não bastam para a rescisão do julgado, quando, na situação sob análise, percebe-se que os dispositivos legais aplicáveis foram devidamente observados na extensão a eles atribuída pela atividade interpretativa, jurisprudência e doutrina.

11. Agravo interno da parte requerida desprovido e gratuidade de justiça mantida.

12. Ação rescisória julgada improcedente.